Tribunal: TJDFT
Processo: 0746235-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0746235-17.2020.8.07.0000 Paciente: CLEITON NUNES DA CUNHA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelas Doutoras Alessandra da Costa Warren, OAB/DF 42.433 e Dra. Fernanda Vieira Matos Garcês, OAB/DF 31.150, em favor de CLEITON NUNES DA CUNHA, autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em preventiva do Pacientes. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Na oportunidade de apreciação concernente ao pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para custódia de Paciente que reitera condutas delitivas no âmbito de violência doméstica e familiar, inclusive descumprindo medidas protetivas de urgência, conforme fez menção a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (ID 20691237 – págs. 34/35), motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator